Tribunal: TJPA
Processo: 0804671-61.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804671-61.2026.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANI MARTINS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERTÁRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO N.º 0804671-61.2026.8.14.0000

IMPETRANTES:
Lucas Pinheiro de Araújo – OAB/PA n.º 26.546 e Jalila Maria Batista Assad – OAB/PA n.º 30.962

PACIENTE:
GEOVANI MARTINS DA SILVA

IMPETRADO:
Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA

REF: PROCESSO N.º 0800025-59.2026.8.14.0080

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Sérgio Tiburcio dos Santos Silva

RELATORA:
Des.ª Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DA CORRUPÇÃO ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. INOCORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. DECISÃO QUE SE LIMITA À FÓRMULA GENÉRICA "NÃO ACOLHIDAS HIPÓTESES DEFENSIVAS". VIOLAÇÃO AO ART. 399, §1º, C/C ART. 397 DO CPP E AO ART. 93, IX, DA CF/88. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DO INGRESSO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO A QUO SOBRE AS QUESTÕES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 e art. 333 do Código Penal, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A defesa alegou nulidade da busca pessoal e veicular fundada exclusivamente em denúncia anônima, nulidade do ingresso domiciliar por vício de consentimento, ausência dos requisitos da prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e de prisão domiciliar, inexistência de elementos caracterizadores da associação para o tráfico e da corrupção ativa, bem como nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) apreciar as alegações de ausência de elementos caracterizadores da associação para o tráfico e de inexistência de prova da corrupção ativa; (ii) estabelecer se a decisão de recebimento da denúncia observou o dever constitucional de fundamentação; (iii) apreciar as alegações de nulidade da busca pessoal, veicular e do ingresso domiciliar; (iv) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (v) definir a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, razão pela qual as alegações de ausência de elementos caracterizadores da associação para o tráfico e de inexistência de prova da corrupção ativa não podem ser apreciadas na via estreita do writ.

4.

A decisão de recebimento da denúncia viola o art. 93, IX, da Constituição Federal quando se limita a afirmar genericamente que “não acolhidas hipóteses defensivas”, sem enfrentar minimamente as teses articuladas na resposta à acusação.

5.

O juízo de admissibilidade da denúncia não exige fundamentação exaustiva, mas impõe ao magistrado o dever de examinar, ainda que sucintamente, as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária previstas nos arts. 395 e 397 do Código de Processo Penal.

6.

A apreciação, pelo Tribunal, das alegações de nulidade da busca pessoal, veicular e do ingresso domiciliar antes de manifestação fundamentada do juízo de origem configura supressão de instância.

7.

A prisão preventiva mostra-se adequadamente fundamentada quando baseada em elementos concretos, consistentes na apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, arma de fogo municiada, balança de precisão e instrumentos de fracionamento, além de indícios de reiteração delitiva.

8.

O resultado negativo do laudo pericial para parte das substâncias apreendidas não afasta, por si só, a materialidade delitiva quando remanescem elementos indicativos da prática de tráfico equiparado, nos termos do art. 33, §1.º, da Lei n.º 11.343/2006.

9.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, atividade lícita e existência de filhos menores, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

10.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar exige demonstração concreta de suficiência das medidas menos gravosas e da imprescindibilidade da presença do genitor para os cuidados dos filhos menores, circunstâncias não comprovadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO

11.

Ordem parcialmente conhecida e parcialmente concedida para reconhecer a nulidade da decisão de recebimento da denúncia nos autos do Processo n.º 0800025-59.2026.8.14.0080, determinando ao juízo de origem que profira nova decisão com fundamentação adequada acerca das hipóteses defensivas articuladas na resposta à acusação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente da impetração e, nesta extensão, conceder parcialmente a ordem para reconhecer a nulidade da decisão de recebimento da denúncia nos autos do Processo n.º 0800025-59.2026.8.14.0080, determinando ao juízo de origem que profira nova decisão com fundamentação adequada acerca das hipóteses defensivas articuladas na resposta à acusação
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS LIBERTÁRIO, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Lucas Pinheiro de Araújo e Jalila Maria Batista Assad em favor de GEOVANI MARTINS DA SILVA, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/PA.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de janeiro de 2026, na Vila de Panelas, zona rural do Município de Bonito/PA, sendo-lhe imputada a prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 19 de janeiro de 2026.

Em síntese, alegam os impetrantes: a) ilegalidade da busca pessoal e veicular, motivada apenas por denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias de verificação; b) nulidade do ingresso domiciliar por consentimento viciado; c) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; d) presença de condições pessoais favoráveis; e) possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com especial ênfase na prisão domiciliar, ante a presença de filhos menores; f) ausência de elementos caracterizadores da associação para o tráfico; g) inexistência de prova da suposta corrupção ativa; e h) nulidade da decisão de recebimento da denúncia, por ausência de enfrentamento fundamentado das hipóteses defensivas articuladas na extensa defesa prévia.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário presencial.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço parcialmente da impetração.

I – DO NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CORRUPÇÃO ATIVA

Nos termos do art. 654, §1.º, e do art. 662, ambos do Código de Processo Penal, o habeas corpus pressupõe a juntada de prova pré-constituída apta a evidenciar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, o constrangimento ilegal que se alega. O impetrante deve demonstrar, de maneira inequívoca, mediante documentos que espelhem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Nesse contexto, as alegações de ausência de elementos caracterizadores do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) e de inexistência de prova da suposta corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) exigem, para sua apreciação, o reexame aprofundado do acervo probatório reunido nos autos de origem — providência que, pela sua própria natureza, é incompatível com a via estreita do habeas corpus, cuja cognição é eminentemente sumária.

A discussão acerca da suficiência dos indícios de autoria relativos a tais imputações é matéria reservada à instrução criminal, oportunidade em que as partes poderão exercer, em sua plenitude, o contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, o remédio heróico não se presta ao exame aprofundado da prova, sendo inviável, nessa via, a análise de teses que demandam dilação probatória e confronto de narrativas, como a negativa de envolvimento na associação delitiva e a ausência de prova da oferta de vantagem indevida a agentes públicos.

Assim, não conheço da impetração nessa parte, ficando excluídas do âmbito de cognição deste writ as alegações de ausência de elementos caracterizadores da associação para o tráfico e de inexistência de prova de corrupção ativa, por não comportarem exame na via eleita.

II – DA NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO FUNDAMENTADO DAS HIPÓTESES DEFENSIVAS

Neste ponto, a ordem merece ser concedida.

É indispensável examinar o exato teor da decisão impugnada. A decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/PA em 24 de fevereiro de 2026, ao apreciar a defesa prévia de Geovani Martins da Silva, assim se pronunciou:

“Por primeiro, não acolhidas hipóteses defensivas, RECEBO A DENÚNCIA nos termos do art. 56 da Lei n. 11.343/06.”

É tudo. Essa fórmula singela — “não acolhidas hipóteses defensivas” — constitui a totalidade da motivação do juízo de origem em relação à extensa defesa prévia apresentada pelos patronos do paciente.

A situação fática é de uma clareza que dispensa maiores digressões: a defesa prévia protocolada em 23 de fevereiro de 2026, com 25 páginas estruturadas, articulou três preliminares autônomas de nulidade processual absoluta — a saber, a nulidade da abordagem veicular por ausência de fundada suspeita, a nulidade do ingresso domiciliar por vício de consentimento e a contaminação em cadeia decorrente da teoria dos frutos da árvore envenenada — além de três teses de mérito relativas à improcedência das imputações de associação para o tráfico, corrupção ativa e tráfico de entorpecentes, esta última lastreada no resultado do laudo pericial definitivo que atestou resultado negativo para cocaína em aproximadamente 1,9 kg das substâncias apreendidas.

Diante de todo esse arcabouço argumentativo, o juízo de origem limitou-se a consignar, sem uma palavra a mais, que as hipóteses defensivas não foram acolhidas.

Essa conduta viola frontalmente o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal, segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

É necessário, contudo, precisar a extensão da exigência de fundamentação no juízo de admissibilidade da denúncia, a fim de que não se incorra no equívoco de exigir do recebimento um grau de cognição que essa fase processual não comporta.

Em se tratando de mera admissibilidade da acusação, não se demanda fundamentação exaustiva, apreciação probatória aprofundada ou resolução definitiva das controvérsias fáticas que somente a instrução criminal pode esclarecer.

Todavia, essa premissa — correta em seu enunciado — possui alcance distinto daquele que lhe pretende emprestar um raciocínio permissivo. Uma coisa é dizer que o juízo de recebimento da denúncia não precisa enfrentar exaustivamente as teses defensivas; outra, inteiramente diversa, é admitir que esse juízo possa ser exercido sem qualquer motivação, por meio de fórmulas genéricas que deixam o jurisdicionado sem conhecer, nem minimamente, por qual razão as suas alegações foram superadas.

Destarte, o magistrado, antes de receber a acusação, deve obrigatoriamente analisar a resposta preliminar do acusado e verificar a presença das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

O art. 399, §1.º, do CPP é expresso ao determinar que, recebida a denúncia, o juíz designará dia e hora para a audiência, o que pressupõe necessariamente que, ao proferir esse ato, o magistrado tenha examinado as causas de rejeição do art. 395 e as de absolvição sumária do art. 397. A fase do art. 396-A do CPP exige do magistrado que indique, ainda que brevemente, os motivos pelos quais não reconhece as causas de rejeição ou de absolvição sumária articuladas. A omissão total equivale à negativa de vigência ao princípio do contraditório e ao dever de motivação.

Impõe-se, portanto, a concessão parcial da ordem de habeas corpus, para reconhecer a nulidade da decisão de recebimento da denúncia nos autos do Processo n.º 0800025-59.2026.8.14.0080, determinando ao juízo de origem que profira nova decisão na qual examine, com a fundamentação mínima necessária, as hipóteses defensivas articuladas na resposta à acusação apresentada por Geovani Martins da Silva, verificando a presença ou ausência das causas de rejeição do art. 395 e de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal.

III – DO NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E DO INGRESSO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Reconhecida a nulidade da decisão de recebimento da denúncia, com determinação de que o juízo de origem aprecie, com fundamentação adequada, as hipóteses defensivas articuladas na resposta à acusação, impõe-se concluir que as alegações de nulidade da busca pessoal e veicular e de nulidade do ingresso domiciliar por vício de consentimento — que integram exatamente aquela peça defensiva — não comportam exame por esta Corte na presente via.

Com efeito, dentre as três preliminares de nulidade processual absoluta articuladas pelos patronos do paciente na defesa prévia de 23 de fevereiro de 2026, encontram-se precisamente: a nulidade da abordagem veicular por ausência de fundada suspeita, a nulidade do ingresso domiciliar por vício de consentimento e a contaminação em cadeia decorrente da teoria dos frutos da árvore envenenada. São as mesmas matérias que os impetrantes suscitam neste writ.

A apreciação dessas questões por esta Corte, antes que o juízo de origem as examine com a fundamentação mínima exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, configuraria supressão de instância, em manifesta violação à estrutura lógica do sistema recursal.

A supressão de instância ocorre precisamente quando se submete ao Tribunal matéria que ainda não foi, ou não pôde ser, adequadamente apreciada pelo juízo a quo. No presente caso, essa situação apresenta-se com contornos ainda mais evidentes: a determinação de novo recebimento da denúncia, com enfrentamento fundamentado das hipóteses defensivas, importará em que o juízo singular examine, pela primeira vez e com a devida motivação, as teses de ilegalidade das diligências policiais. Antecipar tais questões nesta sede significaria subtrair da instância originária a análise que lhe foi justamente devolvida por força da concessão parcial ora deferida, esvaziando o próprio sentido da determinação.

Dessarte, não conheço das alegações de nulidade da busca pessoal e veicular e de nulidade do ingresso domiciliar por vício de consentimento, por configurarem supressão de instância incompatível com a via do habeas corpus, devendo tais matérias ser submetidas, em sua integralidade, à apreciação do juízo de origem quando do proferimento da nova decisão de recebimento da denúncia.

IV – DA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Passo ao exame da alegada ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e da suposta desnecessidade da medida extrema.

A prisão preventiva somente se legitima quando presentes, cumulativamente, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do imputado, este último evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal. No caso em exame, esses requisitos encontram-se devidamente demonstrados.

Consta do decreto constritivo, consubstanciado na ata da audiência de custódia, o que segue:

“Da análise do auto, depreende-se que agentes policiais estavam em ronda na Vila do Panelas, quando avistaram um veículo Fiat Pálio, automóvel já conhecido por já ter sido abordado anteriormente por denúncia de tráfico de drogas. Ao abordar o veículo, foi encontrada grande quantidade de drogas: Maconha: quatro tabletes e três pedaços, com pesos aproximados de 790g, 873g, 1.025g, 882g, 449g, 498g e 278g, totalizando 3.821,25g; Cocaína: dois sacos contendo substância semelhante à cocaína, sendo um lacrado e outro aberto, totalizando aproximadamente 1.700g; Oxi: um pedaço de substância semelhante a oxi, pesando aproximadamente 530g; 01 (um) aparelho celular Motorola, cor cinza, com capa vermelha; 01 (um) balança de precisão; Diversas embalagens e balões coloridos, comumente utilizados para o fracionamento e despacho de entorpecentes. Diante desses fatos os flagrados foram apresentados à Autoridade Policial, e em seus interrogatórios optaram por permanecer em silêncio. Para além, há nos antecedentes criminais dos flagrados a demonstrar existência de intercorrências policiais e processos criminais por tráfico de drogas. Ainda a grande quantidade de drogas, arma apreendida e as circunstâncias demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes e eficazes para garantir a ordem pública. Assim, não há dúvida de que o fato imputado aos flagranteados põe em risco a ordem pública, demonstrando que soltos, representam risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza. Com essas considerações, diante da total ineficácia das medidas alternativas diversas da prisão, entendo que a prisão preventiva do flagrado mostra-se necessária ao restabelecimento da tranquilidade no seio social (garantia da ordem pública). Por todo o exposto, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA o flagrante de ANTONIO DANIEL SILVA DE CASTRO e GEOVANI MARTINS DA SILVA ocorrida no dia 17/01/2026, por suposta violação ao tipo penal previsto no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006 imputados ao primeiro réu e artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006, art. 16 da lei 10.826/2003 e art. 333 do CP, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, na forma do artigo 310, inciso II e 312 do CPP.”

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, proferida em 24 de fevereiro de 2026, acrescentou que a alegação de laudo negativo para substância entorpecente tipo cocaína não subsiste, visto que o resultado negativo alcançou apenas dois dos inúmeros pacotes examinados, remanescendo nos demais a presença de creatina misturada à cocaína, substância que se enquadra na conduta equiparada prevista no art. 33, §1.º, da Lei n.º 11.343/2006, na medida em que constitui matéria-prima ou insumo destinado à preparação de entorpecente.

Vê-se, portanto, que a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea. A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes — maconha em mais de 3,8 kg, substâncias análogas à cocaína e ao oxi —, balança de precisão, embalagens e balões utilizados para fracionamento e arma de fogo calibre 9mm municiada.

Os indícios de autoria em relação ao paciente decorrem da indicação feita pelo corréu Antônio Daniel, da apreensão de substâncias entorpecentes em sua residência e da arma de fogo em sua posse, além da existência de intercorrências policiais e processos criminais por tráfico de drogas registradas em seus antecedentes.

O argumento defensivo de que o laudo pericial definitivo teria aniquilado o suporte fático da prisão ao atestar resultado negativo para cocaína em dois dos pacotes apreendidos não tem o condão de desconstitui-la.

Como constatado pelo juízo de origem, o resultado negativo alcançou apenas dois dos inúmeros pacotes examinados, permanecendo nos demais a presença de creatina misturada à cocaína, configuração que se enquadra na conduta equiparada ao tráfico nos termos do art. 33, §1.º, da Lei n.º 11.343/2006. A moldura fática não sofreu, portanto, a supressão total que a defesa pretende.

O periculum libertatis, por sua vez, está concretamente demonstrado pela periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi — organização delitiva com divisão de tarefas, volume e diversidade de drogas, arma de fogo municiada —, além da existência de intercorrências criminais anteriores relacionadas ao mesmo tipo de delito, circunstâncias que indicam risco concreto e efetivo de reiteração delitiva caso o paciente retorne ao convívio social sem o controle cautelar.

A fundamentação do decreto preventivo, portanto, não se resumiu à gravidade abstrata do crime, mas se assentou em elementos fáticos concretos e individualizados extraídos dos autos, em conformidade com a exigência de fundamentação concreta e individualizada consolidada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Não há, pois, constrangimento ilegal no decreto preventivo, que se revela idoneamente fundamentado e em plena consonância com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

V – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU PRISÃO DOMICILIAR

A presença de condições pessoais alegadamente favoráveis — residência fixa, vínculo empregatício, atividade empresarial lícita e responsabilidade parental — não é suficiente, por si só, para desconstituição da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso em exame.

É o que sedimenta a Súmula n.º 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo a qual as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

O entendimento desta Corte encontra eco na jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, que afirma peremptoriamente que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

No mesmo sentido, o pleito subsidiário de substituição da segregação por medidas cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal também não comporta acolhimento.

As cautelares alternativas somente se mostram adequadas e suficientes quando a medida menos gravosa for capaz de neutralizar o periculum libertatis identificado na situação concreta. No presente caso, diante da gravidade objetiva da conduta — expressiva quantidade e diversidade de drogas, arma de fogo municiada, instrumentos de fracionamento e comercialização —, aliada ao risco fundado de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes do paciente, as cautelares diversas da prisão revelam-se inaptas a acautelar a ordem pública.

Tampouco prospera o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar, fundado na existência de filhos menores de doze anos.

A mera demonstração de que o paciente possui filhos nessa faixa etária não é suficiente, por si só, para ensejar a concessão do benefício previsto no art. 318, V, do Código de Processo Penal. Para tanto, é imprescindível a demonstração concreta de que os menores não estão recebendo os cuidados necessários e de que a presença do genitor é indispensável para garanti-los — circunstâncias que não restaram comprovadas nos autos. Ausente prova de situação excepcional que justifique a medida, não há como acolher o pleito.

VI - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente da impetração — ficando excluídas do âmbito de cognição as alegações de ausência de elementos caracterizadores da associação para o tráfico e de inexistência de prova de corrupção ativa, por demandarem dilação probatória incompatível com a via eleita, bem como as alegações de nulidade da busca pessoal e veicular e do ingresso domiciliar, por configurarem supressão de instância, na medida em que as mesmas matérias foram deduzidas na resposta à acusação e ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem — e, na parte conhecida, concedo parcialmente a ordem para reconhecer a nulidade da decisão de recebimento da denúncia nos autos do Processo n.º 0800025-59.2026.8.14.0080, determinando ao Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA que profira nova decisão com fundamentação adequada acerca de todas as teses defensivas articuladas na resposta à acusação apresentada por GEOVANI MARTINS DA SILVA, nos termos do art. 399, §1.º, c/c os arts. 395 e 397 do Código de Processo Penal
, conforme fundamentação.

Comunique-se ao juízo de origem para imediato cumprimento.

É como voto.

Belém, 09/06/2026